Tribunal: TJDFT
Processo: 0735455-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima tem valoração especial, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa pelo réu, sendo coerente com os demais elementos de provas.
2. Considerando o depoimento da vítima, o reconhecimento pessoal do acusado em sede policial, bem como pelas demais provas constantes nos autos produzidas sob o crivo do contraditório da ampla defesa, a condenação dos réus pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado disposto no art. 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal, deve ser mantida.
3. Verificado o excesso na exasperação da pena pecuniária, deve esta ser reduzida, a fim de se manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena pecuniária estabelecida para 16 (dezesseis) dias-multa, para cada um dos réus.